Tribunal: TJPA
Processo: 0017271-26.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2021-02-22

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 16, CAPUT, DA LEI 10.826/03. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABIMENTO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 14 DA LEI Nº 10.823/2003 EM RAZÃO DA MODIFICAÇÃO DO DECRETO LEI Nº 9.847/2019. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. 1. As provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório, descabendo falar-se insuficiência de provas para a condenação. Assim, a meu ver, resta plenamente comprovada a existência do crime. Outrossim, não há que se falar em inidoneidade da prova pelo simples fato de serem testemunhas, os policiais que efetuaram a prisão do réu, já que a jurisprudência é pacífica no sentido de que não há qualquer irregularidade com o fato;2. Segundo o Jurista Rogério Greco, ao tratar da Lei Penal no Tempo, no que cerne a novatio legis in mellius, assevera que ?de acordo com o parágrafo único do art. 2º do Código Penal, a lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. A novatio legis in mellius, será sempre, portanto, retroativa, sendo aplicada aos fatos ocorridos anteriormente a sua vigência, ainda que tenham sido decididos por sentença condenatória transitada em julgado. In casu, o Decreto nº 9.845/2019, foi revogado pela entrada em vigor do Decreto nº 9.847/2019, a qual manteve a disposição que considera armas e munições calibre .40 S&W como de uso permitido, uma vez que o projétil disparado não atinge, na saída do cano, energia cinética superior a mil e duzentas libras-pé ou mil e seiscentos e vinte joules, como consta do dispositivo;3. Dessa maneira, com a inovação legislativa que deixou de considerar o tipo de arma encontrada em poder do apelante como de uso restrito, há que se configurar, portanto, reformatio in mellius, devendo ser aplicada referida norma ao caso do apelante. Destarte, a dosimetria da pena deve ser reanalisada, pois necessária a desclassificação do crime pelo qual o apelante fora denunciado e posteriormente condenado;4. Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N.º
0017271-26.2017.8.14.0401
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
APELANTE:
HELTON CEZAR SANCHES GOMES
(DEFENSOR PÚBLICO FRANCISCO ROBÉRIO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATORA:
DESA
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 16,
CAPUT
, DA LEI 10.826/03. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABIMENTO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 14 DA LEI Nº 10.823/2003 EM RAZÃO DA MODIFICAÇÃO DO DECRETO LEI Nº 9.847/2019. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.
1. As provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório, descabendo falar-se insuficiência de provas para a condenação. Assim, a meu ver, resta plenamente comprovada a existência do crime. Outrossim, não há que se falar em inidoneidade da prova pelo simples fato de serem testemunhas, os policiais que efetuaram a prisão do réu, já que a jurisprudência é pacífica no sentido de que não há qualquer irregularidade com o fato;
2. Segundo o Jurista Rogério Greco, ao tratar da Lei Penal no Tempo, no que cerne a
novatio legis in mellius
, assevera que ¿de acordo com o parágrafo único do art. 2º do Código Penal, a lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. A
novatio legis in mellius
, será sempre, portanto, retroativa, sendo aplicada aos fatos ocorridos anteriormente a sua vigência, ainda que tenham sido decididos por sentença condenatória transitada em julgado.
In casu
, o Decreto nº 9.845/2019, foi revogado pela entrada em vigor do Decreto nº 9.847/2019, a qual manteve a disposição que considera armas e munições calibre .40 S&W como de uso permitido, uma vez que o projétil disparado não atinge, na saída do cano, energia cinética superior a mil e duzentas libras-pé ou mil e seiscentos e vinte joules, como consta do dispositivo;
3. Dessa maneira, com a inovação legislativa que deixou de considerar o tipo de arma encontrada em poder do apelante como de uso restrito, há que se configurar, portanto,
reformatio in mellius
, devendo ser aplicada referida norma ao caso do apelante. Destarte, a dosimetria da pena deve ser reanalisada, pois necessária a desclassificação do crime pelo qual o apelante fora denunciado e posteriormente condenado;
4. Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 1º de fevereiro e término em 08 de fevereiro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/Pa, 1º de fevereiro de 2021.
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO N.º
0017271-26.2017.8.14.0401
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
APELANTE:
HELTON CEZAR SANCHES GOMES
(DEFENSOR PÚBLICO FRANCISCO ROBÉRIO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATORA:
DESA
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
HELTON CEZAR SANCHES GOMES
, objetivando reformar a sentença do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou à pena de
03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto
, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa, pelo cometimento do crime previsto no art. 16,
caput
, da Lei 10.826/03.

Consta da denúncia (fls. 02/04) que, no dia 10/07/2017, o denunciado foi preso em flagrante delito por policiais militares, na passagem Salvador, sob a posse de arma de fogo, tipo pistola Taurus PT840, calibre .40, com numeração SEY67764, pertencente à Polícia Civil do Pará, sob registro PC PA 25463.No dia do fato, os policias escutaram estampidos de disparos de arma de fogo, e se deslocaram ao local, onde encontraram o acusado portando o armamento. Perante autoridade policial, o acusado afirmou que a arma pertencia a dois assaltantes que o abordaram naquela madrugada, mas conseguiu tomar o objeto e efetuar os disparos.

Em
razões recursais (fls. 61/70)
, o apelante requer a absolvição sob a alegação não há provas suficientes para a sua condenação, uma vez que somente a oitiva da polícia que fizeram a prisão do mesmo, não é capaz de provar a autoria e materialidade delitivas.

Por fim, requer a desclassificação do crime de porte de arma de fogo de uso restrito para o crime de porte de arma de fogo de uso permitido, em razão do Decreto-Lei nº 9.845/2019, que reclassificou o rol de armas de uso permitido, bem como, em razão da Portaria nº 1.222, de agosto de 2019, publicada no DOU de 15/08/2019, Edição: 157, Seção: 1, Página: 13, editado pelo Exrécito Brasileiro.

Em
contrarrazões, às fls. 73/74
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo conhecimento e
parcial provimento
do Recurso de apelação, a fim de que seja desclassificada a condita do apelante, para o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Nesta Instância Superior, o Douto Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
, opina pelo conhecimento

e
parcial provimento
do apelo, para que seja o crime do art. 16, caput, desclassificado para o art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003, em razão do Decreto-Lei nº 9.845, de 25 de junho de 2019, uma vez que a lei posterior é mais benéfica.

É O RELATÓRIO.

À DOUTA REVISÃO.
VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
.

Alega o recorrente que a sentença deve ser reformada, para ser absolvido, vez que não existe prova da autoria e materialidade do crime, pois existente somente o depoimento dos policiais que realizaram a prisão do acusado.

Não assiste razão ao apelante.

Ao contrário do que afirma, o acusado, em seu recurso, há provas suficientes que denotam a autoria e a materialidade no crime descrito na denúncia, tendo o Juízo
a quo
acertado quando proferiu a sentença penal condenatória.

Quando ouvidas em Juízo (fl. 32-v), as testemunhas narram com riqueza de detalhes o crime, confira-se:

A testemunha, ANTONIO JOSÉ MORAES PANTOJA, policial militar, disse:
¿(...) que vinham pela Padre Eutíquio, quando escutaram barulho de disparo de arma de fogo; Que quando chegaram em frente ao Bolero, viram o acusado correndo e e foram pela Rua Bernardo Sayão; Que fizeram a detenção do mesmo e na revista encontraram uma arma PT, 24/7, chamada .40; Que o acusado informou a ele que os policiais erma um anjo na vida dele, que sofreu um atentado na vida dele, que ele estaria lanchando e um cidadão apareceu para atirar nele, que o acusado bateu na mão do cidadão e conseguiu pegar a arma e saiu disparando para trás; Que não visualizaram ninguém e que nenhuma testemunha confirmou; Que só havia o acusado no momento da abordagem; Que havia um carro de lanche e um local onde ocorria festas; Que ele não foi verificar, mas outras guarnições foram até o local, mas não conseguiram identificar o cidadão que teria disparado no acusado; Que a arma estava na cintura do acusado (...) Que a arma era da polícia civil (...)¿.

Já a testemunha, LUCAS THOMAS SOARES FERREIRA NOBRE, policial militar, asseverou:
¿(...) Que estavam saindo de uma base móvel que fica no Porto da Palha, na travessa padre Eutíquio; Que quando estavam na Alcindo Cacela, conseguiram visualizar a luminosidade do disparo e o barulho, mas não viram quantas pessoas tinham na situação; Que ao chegar em frente a casa de Show Porpilho, em uma rua que não recorda qual era, e viram o acusado saindo em direção a rua que dava sainda a Bernardo Sayão, momeno em que resolveram retornar e pegar a Rua Bernardo Sayão; Que trombaram com o acusado e fizeram a abordagem, o acusado resistiu, mas os policiais conseguiram fazer a abordagem e a revista, onde encontrou a arma de fogo; Que também foi encontrado com ele um celular Sansung J7 e a carteira com valor em dinheiro; (...) Que o causado falou que o armamento era de uma pessoa que tentou assalta-lo; Que até agradeceu a guarnição; Que na delegacia foi constatado que a arma era de uma policial civil (...)¿.

Dessa forma, as provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório, descabendo falar-se insuficiência de provas para a condenação. Assim, a meu ver, resta plenamente comprovada a existência do crime.

Quanto à materialidade do delito, há o Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (fl. 17), onde informa em sede policial que o objeto apreendido se tratava de uma arma de fogo tipo, marca Taurus, tipo pistola PT840, CAL. .40, Nº SEY67764, pertencente a polícia civil do Pará.

Outrossim, não há que se falar em inidoneidade da prova pelo simples fato de serem testemunhas, os policiais que efetuaram a prisão do réu, já que a jurisprudência é pacífica no sentido de que não há qualquer irregularidade com o fato,
in verbis
:
¿EMENTA: POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE DE PROVAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1
. O pedido de absolvição por fragilidade de provas não se sustenta, mormente quando os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante ? tanto na fase inquisitorial, como em juízo - demonstram de forma inequívoca a materialidade e autoria delitivas.
2. Para que seja evidenciada a imprestabilidade do depoimento policial, é preciso que a parte que alega faça prova da parcialidade dos agentes públicos. 3. Recurso conhecido e improvido à unanimidade. (2020.02102567-73, 214.566, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-29, Publicado em 2020-09-29)¿.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Revela-se inadmissível a tese de absolvição do crime de porte de arma de fogo, pois induvidosas a materialidade e autoria do delito, caso em que os depoimentos firmados por policiais militares, sob o crivo do contraditório, não se distorcem dos demais elementos de provas
, notadamente pela prisão em flagrante do apelante, apreensão da arma e laudo pericial. 2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2020.01933726-62, 214.270, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-14, Publicado em 2020-09-14).

Assim, não tem razão a apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em
in dubio pro reo
, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria do delito narrado na denúncia em relação ao acusado.

Ademais, o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, não havendo qualquer vício na sentença recorrida, pois exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos, não havendo qualquer ilegalidade no seu procedimento, pelo que, julgo improvido o recurso neste ponto.
2. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO PARA PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO EM NOVA REDAÇÃO DADA PELO DECRETO-LEI Nº. 9.845/2019.

Por fim, requer a desclassificação do crime de porte de arma de fogo de uso restrito para o crime de porte de arma de fogo de uso permitido, em razão do Decreto-Lei nº 9.845/2019, que reclassificou o rol de armas de uso permitido, bem como, em razão da Portaria nº 1.222, de agosto de 2019, publicada no DOU de 15/08/2019, Edição: 157, Seção: 1, Página: 13, editado pelo Exrécito Brasileiro.

Assiste razão ao apelante.

Segundo o Jurista Rogério Greco, ao tratar da Lei Penal no Tempo, no que cerne a
novatio legis in mellius
, assevera que ¿de acordo com o parágrafo único do art. 2º do Código Penal, a lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. A
novatio legis in mellius
, será sempre, portanto, retroativa, sendo aplicada aos fatos ocorridos anteriormente a sua vigência, ainda que tenham sido decididos por sentença condenatória transitada em julgado.

Assim, vejamos que o art. 2º, do Código Penal Brasileiro, prevê que a norma mais benéfica sempre há de retroagir e alcançar mesmo os fatos ocorridos antes de sua vigência, vejamos:
Art. 2º - Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória.
Parágrafo único -
A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado
.

In casu
, o Decreto nº 9.845/2019, foi revogado pela entrada em vigor do Decreto nº 9.847/2019, a qual manteve a disposição que considera armas e munições calibre .40 S&W como de uso permitido, uma vez que o projétil disparado não atinge, na saída do cano, energia cinética superior a mil e duzentas libras-pé ou mil e seiscentos e vinte joules, como consta do dispositivo,
verbis
:
Art. 2º Para fins do disposto neste Decreto, considera-se:
I -
arma de fogo de uso permitido
- as armas de fogo semiautomáticas ou de repetição que sejam:
a) de porte, cujo calibre nominal, com a utilização de munição comum,
não atinja, na saída do cano de prova, energia cinética superior a mil e duzentas libras-pé ou mil seiscentos e vinte joules;
b) portáteis de alma lisa; ou
c) portáteis de alma raiada, cujo calibre nominal, com a utilização de munição comum, não atinja, na saída do cano de prova, energia cinética superior a mil e duzentas libras-pé ou mil seiscentos e vinte joules;
II -
arma de fogo de uso restrito
- as armas de fogo automáticas e as semiautomáticas ou de repetição que sejam:
(Redação dada pelo Decreto nº 9.981, de 2019)
a) não portáteis;
b) de porte, cujo calibre nominal, com a utilização de munição comum,
atinja, na saída do cano de prova, energia cinética superior a mil e duzentas libras-pé ou mil seiscentos e vinte joules
; ou
c) portáteis de alma raiada, cujo calibre nominal, com a utilização de munição comum,
atinja, na saída do cano de prova, energia cinética superior a mil e duzentas libras-pé ou mil seiscentos e vinte joules
;

Outrossim, a Portaria Nº 1.222/2019, dispõe sobre parâmetros de aferição e listagem de calibres nominais de armas de fogo e das munições de uso permitido e restrito. Colaciono listagem de calibres nominais de armas e munições de uso permitido:
ANEXO A

I - LISTAGEM DE CALIBRES NOMINAIS DE ARMAS E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO (1)

Calibre Nominal

Energia (Joules)

Classificação(2)
9x19mm PARABELLUM

629,81

Permitido
9x18 Makarov

285,95

Permitido
9x23 Winchester

795,60

Permitido
10mm Automatic

927,55

Permitido
221 RemingtonFireball

955,74

Permitido
25 Automatic

87,78

Permitido
25 North American Arms

151,70

Permitido
30 Luger (7.65mm)

396,41

Permitido
32 Automatic

195,65

Permitido
32 H&R Magnum

320,94

Permitido
32 North American Arms

268,81

Permitido
32 Short Colt

117,99

Permitido
32 Smith &Wesson

129,79

Permitido
32 Smith &WessonLong

177,17

Permitido
327 Federal Magnum

815,61

Permitido
356 TSW

680,34

Permitido
357 Magnum

1322,76

Permitido
357 Sig

685,72

Permitido
38 Automatic

419,17

Permitido
38 Smith &Wesson

202,51

Permitido
38 Special

437,88

Permitido
38 SuperAutomatic +P

569,23

Permitido
380 Automatic

280,26

Permitido
40 Smith &Wesson

666,25

Permitido
400 Cor-Bom

854,35

Permitido
44 S&W Special

632,48

Permitido
45 Automatic

590,48

Permitido
45 Auto Rim

471,20

Permitido
45 Colt

755,15

Permitido
45 Glock AutomaticPistol

661,60

Permitido
45 Winchester Magnum

1318,42

Permitido
6 x 45mm

1505,01

Permitido
17 Hornet

791,07

Permitido
17 Remington

1204,00

Permitido
17 RemingtonFireball

1115,40

Permitido
218 Bee

1028,16

Permitido
22 Hornet

973,61

Permitido
221 RemingtonFireball

1332,02

Permitido
25-20 Winchester

540,51

Permitido
30 Carbine

1278,46

Permitido
32-20 Winchester

433,44

Permitido
38-40 Winchester

716,53

Permitido
38-55 Winchester

1297,16

Permitido
44-40 Winchester

831,14

Permitido
17 Mach 2

206,73

Permitido
17 Hornady Magnum Rimfire

332,46

Permitido
17 Winchester Super Magnum

541,80

Permitido
22 Short

101,82

Permitido
22 Long

128,86

Permitido
22 Long Rifle

247,93

Permitido
22 Winchester Rimfire

228,91

Permitido
22 Winchester Magnum (Rimfire)

440,64

Permitido

Dessa maneira, com a inovação legislativa que deixou de considerar o tipo de arma encontrada em poder do apelante como de uso restrito, há que se configurar, portanto,
reformatio in mellius
, devendo ser aplicada referida norma ao caso do apelante.

Destarte, a dosimetria da pena deve ser reanalisada, pois necessária a desclassificação do crime pelo qual o apelante fora denunciado e posteriormente condenado.

Colaciono entendimento do STJ, sobre a matéria:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSSE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO ACÓRDÃO. OCORRÊNCIA. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. PROCESSO SOB A JURISDIÇÃO DO STJ NO MOMENTO DA EDIÇÃO DA NOVA LEI. DECRETOS N. 9.785/2019 E 9.847/2019. POSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL. READEQUAÇÃO DA PENA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
I - São cabíveis embargos declaratórios quando houver, na decisão embargada, qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado.
II - Verifica-se, na decisão embargada, omissão acerca da tese de ocorrência de novatio legis in mellius com o advento do Decreto n.
9.785/2019.
III - A análise do pedido de desclassificação da conduta em virtude de novatio legis in mellius é de competência deste Superior Tribunal de Justiça, porquanto a modificação legislativa ocorreu quando já iniciada a jurisdição desta Corte.
IV - Verifica-se dos autos que a parte foi condenada pela posse irregular de arma e munições de uso restrito, em virtude de ter em depósito arma e munições calibre .40 S&W, todavia, estas passaram a serem classificadas como de uso permitido, por força dos Decretos 9.785/2019 e 9.847/2019, sendo imperiosa assim a desclassificação da conduta
para o tipo penal previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, com o consequente redimensionamento da dosimetria. Embargos de declaração acolhidos, para desclassificar a conduta de porte de arma de uso restrito para porte de arma de uso permitido, com o consequente redimensionamento da dosimetria. (EDcl no AgRg no AREsp 1504993/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 09/09/2020).

Neste mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 16, DA LEI 10.826/2003. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PREVISTA NO ART. 16 PARA AQUELA INSERTA NO ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03. POSSIBILIDADE - DECRETO Nº 9.847/19 - PORTARIA Nº 1.222/19 - NOVATIO LEGIS IN MELLIUS ? RETROATIVIDADE.
Considerando os termos do Decreto nº 9.847/19, que regulamentou a Lei nº 10.826/03, bem como os da Portaria nº 1.222/19 - os quais modificaram os parâmetros de aferição e listagem de calibres nominais de armas de fogo e munições de uso permitido e restrito - o agente que praticou o delito de porte de arma ou munição antes considerada de uso restrito restou beneficiado (novatio legis in mellius), nos termos do disposto no art. 2º, parágrafo único, do Código Penal, sendo cabível a desclassificação para o delito do art. 14 da nº 10.826/03.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (2020.01570706-06, 213.349, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-08-04, Publicado em 2020-08-04).

Assim sendo, modifico/desclassifico a prática do delito definido no art. 16, da Lei nº 10.826/2003, para as sanções punitivas do art. 14, da Lei nº 10.823/2003, o qual possui
pena de reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Passo a dosimetria da pena.
- 1ª FASE DA DOSIMETRIA.

Mantenho a análise das circunstâncias judiciais, do art. 59 do CPB, realizada pelo Magistrado
a quo
, à fl. 51, o qual reconheceu como favoráveis todas as circunstâncias, porém, modifico a pena-base em razão da nova capitulação legal, para
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.
- 2ª FASE DA DOSIMETRIA.

Inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes, restando a pena intermediária em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.
- 3ª FASE DA DOSIMETRIA.

Inexistem causas de aumento e de diminuição, restando a pena final, concreta e definitiva em
02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, CADA UM EQUIVALENTE A 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.

Mantenho o regime de cumprimento inicial da pena, no
ABERTO
.

Mantenho a
aplicação do artigo 44, § 2º, do CPB
, nos termos estabelecidos pelo Magistrado a quo, à fl. 52 dos autos. E, as demais cominações aplicadas pelo Juiz sentenciante.

Ante o exposto, corroborando em sua totalidade o ilustre parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso, e,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para modificar/desclassificar a capitulação legal, para o crime do art. 14, da Lei nº 10.823/2003, em razão da alteração advinda do Decreto nº 9.847/2019, a qual manteve a disposição que deixou de considerar arma e munições, de calibre .40 como de uso restrito, remodelando a pena para
02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIALMENTE ABERTO, E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, CADA UM EQUIVALENTE A 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS
,
tudo nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/PA, 1º de fevereiro de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora